Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704058-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LAURA OLIVEIRA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. ENUNCIADO DE SÚMULA 637, DO STJ. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 637, do colendo STJ, "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio". 2. Se não existe causa jurídica a embasar a posse dos opostos, estando, por outro lado, comprovado o direito subjetivo de titularidade da propriedade do imóvel vindicado a favor da opoente (Terracap), a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a oposição apenas para determinar a desocupação do imóvel, bem como extinta a reintegração de posse, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 3. Não obstante a ocupação da área do imóvel em comento, esta circunstância, isoladamente, não tem o condão de assegurar à empresa pública o direito à compensação financeira. 4. Recursos não providos. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal ao argumento de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ao ter sido imposto, à recorrente, a desocupação do imóvel sem a exigência da apresentação de prova inequívoca de domínio pela parte recorrida. Sustenta ausência de fundamentação das decisões judiciais; e b) artigos 371, inciso I, e 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 637 da Súmula do STJ, afirmando ausência de comprovação da propriedade pela parte recorrida. Articula que a intervenção do poder público deve ser devidamente justificada e instruída com documentação hábil, o que não teria ocorrido no presente caso. Relata que a recorrida não apresentou prova inequívoca de sua titularidade dominial sobre a área em litígio, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual entende que deve haver o reconhecimento da nulidade da oposição formulada pela recorrida, com a consequente extinção do feito, garantindo-se a devida proteção ao direito da recorrente. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 371, inciso I e 485, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao enunciado 637 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027